Tribunal: TJDFT
Processo: 0704207-34.2019.8.07.9000
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ATOS DE CONSTRIÇÃO. VEDAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a recorrente contra decisão que determinou o encaminhamento dos autos (processo em fase de cumprimento de sentença) à contadoria judicial para atualização do crédito que tem em face da agravada (empresa em recuperação judicial), crédito este decorrente de sentença judicial, bem como a expedição de certidão do crédito para futura habilitação no juízo universal.

2. O crédito objeto do cumprimento de sentença é extraconcursal, ou seja, foi constituído após o pedido de recuperação judicial. Realizada a Assembleia Geral de Credores, termo final do stay period, e tratando-se de crédito extraconcursal, que não se sujeita ao plano de recuperação e a seus efeitos, pode ser dado início ao cumprimento de sentença, ressalvada a realização de atos de constrição, que somente podem ser determinados pelo Juízo Universal.

3. Dessa forma, irretocável a sentença que determinou a realização de cálculos para atualização do débito, bem como a expedição de certidão de crédito para habilitação no juízo universal.

4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Custas pela agravante. Sem honorários, uma vez que o presente agravo não impugna decisão interlocutória que tenha como conteúdo uma das hipóteses do art. 485 ou do art. 487 do CPC.

5. A ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.